Tribunal: TJMT
Processo: 1000011-05.2020.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000011-05.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MURILO CORREA AMORIM BARRETO - CPF: 037.981.051-46 (APELANTE), ELIEZER JAIME SILVA BASTOS - CPF: 018.104.781-03 (APELANTE), ANANIAS ALEXANDRE COSTA - CPF: 420.468.901-91 (APELANTE), LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA - CPF: 563.570.369-00 (APELANTE), ADILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 712.493.281-52 (APELANTE), ANTONIO JARDES BANDEIRA JUNIOR - CPF: 970.221.951-53 (APELANTE), BARBARA NATALI BOTELHO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 022.955.001-09 (ADVOGADO), LEOMAR SOPRAM DE OLIVEIRA - CPF: 563.570.369-00 (VÍTIMA), ADILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 712.493.281-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ERRO DE TIPO. PROVA TESTEMUNHAL E MATERIAL ROBUSTA. DOLO COMPROVADO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática de furto qualificado (CP, art. 155, §4o, IV), à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e 10 dias-multa. Pleiteada a absolvição por insuficiência de provas ou reconhecimento de erro de tipo. Subsidiariamente, postulada a revisão da dosimetria da pena, com compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos para absolvição por insuficiência probatória ou erro de tipo; (
ii
) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista, em especial quanto à compensação da reincidência com a confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria do furto qualificam-se por prova robusta, consistente em apreensão da
res
furtivae
, depoimentos testemunhais firmes e reconhecimento da vítima.

4.
A versão defensiva de erro de tipo é afastada, pois o agente declarou falsamente ser proprietário dos bens e tentou evadir-se da abordagem policial, revelando consciência da ilicitude e dolo na conduta.

5.
A valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes encontra respaldo na premeditação do delito e na existência de condenações anteriores transitadas em julgado.

6.
O reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes deve observar a vedação ao bis in idem, utilizando condenações distintas para cada vetor da dosimetria.

7.
A reincidência simples pode ser integralmente compensada com a confissão espontânea, por possuírem idêntico valor jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A suficiência probatória afasta a absolvição por insuficiência de provas ou erro de tipo quando demonstrado dolo por declarações falsas de propriedade e fuga da abordagem policial.

2.
A premeditação configura fundamento idôneo para majoração da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade.

3.
Condenações criminais anteriores podem fundamentar, de forma autônoma e sem
bis in idem
, tanto a negativação dos antecedentes quanto a incidência da agravante da reincidência.

4.
A reincidência simples pode ser integralmente compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 20, 59, 63, 68 e 155, §4o, IV; CPP,
arts
. 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 763.437/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.12.2022; TJMT, Enunciado Orientativo n. 49 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas; TJMT, Apelação Criminal n. 10202086420218110003, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 17.05.2022; TJMT, N.U. 1002866-72.2022.8.11.0078, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 2a Câmara Criminal, j. 14.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Antônio
Jardes
Bandeira Junior
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000011-05.2020.8.11.0042
, pelo Juízo da
4a Vara Criminal da Comarca
de Cuiabá
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art.

155, §4°, IV, do C
ódigo Penal
, à pena de
3
(
três
)
anos e 6
(
seis
)
meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semi
aberto
, bem como, ao pagamento de
10
(
dez
) dias-multa
(Id.
298694456
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio de su
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
298694464

postula
a reforma da sentença, requerendo, em síntese,
a
sua
absolvição
por ausência de provas ou erro de tipo
. E, subsidiariamente requer
a revisão da pena-base e
a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
298694467
).

O p
arecer
, da lavra d
o
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Élio Américo
, é pelo
desprovimento do recurso
(Id.
310893877
)
,
consoante entendimento assim sumariado:

Apelação Criminal – Furto qualificado [art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal] - Sentença Condenatória - Irresignação defensiva - 1. Almejada absolvição por insuficiência probatória e por erro de tipo - Impossibilidade - Autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - Vítima que relatou em ambas as fases procedimentais as circunstâncias em
que o crime patrimonial ocorreu, tudo corroborado por declarações testemunhais firmes apontando a participação do agente - Animus
furandi
demonstrado – Dolo comprovado – Conduta premeditada – Ciência da ilicitude - 2. Requerida compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Impossibilidade - Apelante
multirreincidente
– Preponderância da agravante - Aplicação do Enunciado no 41 do TJMT e Tema 585 do STJ - Manutenção do decisum que se impõe - P elo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
298693869
, narra os fatos desta forma:

Consta do presente Inquérito Policial que no dia 27 de julho de 2020, por volta das 14h30min, os denunciados ADILSON MARQUES DA SILVA e ANTÔNIO JARDES BANDEIRA JÚNIOR, em conluio e previamente ajustados, imbuídos de animus
furandi
, perceberam que uma construção em um terreno localizado na Rua N, bairro Voluntários da Pátria, nesta capital, não havia ninguém cuidando, contrataram um serviço de frete e carregaram no caminhão 4 (quatro) colunas em material chapa U (pé direito) que estavam no local, avaliadas pelo total de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pertencentes a vítima Leomar Sopram de Oliveira, subtraindo as colunas, dizendo ao motorista do caminhão de frete contratado que havia comprado as colunas.

Em seguida, o denunciado ADILSON foi com o motorista do caminhão de frete
enquanto que
o denunciado ANTÔNIO JARDES foi em seu veículo.

No mesmo instante, o proprietário do terreno Leomar, ora vítima, foi comunicado pelos vizinhos que estavam retirando materiais de seu imóvel e foi até o local, conseguindo deter o caminhão de frete e o denunciado ADILSON, contudo ANTÔNIO JARDES acelerou o veículo e saiu em alta velocidade empreendendo fuga, quase colidindo com uma viatura policial, momento em a guarnição da polícia iniciou o acompanhamento e perseguição, conseguindo deter o acusado instantes depois.

No momento em que

os Policiais Militares fazia
a checagem do denunciado ANTÔNIO JARDES, a vítima chegou ao local e comunicou que ele, juntamente com seu comparsa ADILSON, haviam subtraído as colunas de ferro de seu terreno, sendo realizada a prisão em flagrante dos denunciados. [...]

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, IV, do Código Penal.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Do pedido de absolvição
.

No tocante à pretensão absolutória, sob o viés de
que
carecem provas quanto à existência do crime e à atuação dolosa do réu, esta última em razão do reconhecimento do instituto atinente ao erro de tipo, conclui-se que a razão não assiste à defesa.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente demonstrada por meio do
auto de prisão em flagrante delito (Id.
298693873
),
boletim de ocorrência
(Id.
298693875
, p. 28-31), termo de exibição e apreensão (Id.
298693873
),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

A
autoria
também é inconteste e recai sobre o
apelante
, conforme se depreende dos elementos probatórios colhidos durante a instrução processual.

Com efeito,
a vítima
Leomar Sopram de Oliveira
,

ao ser ouvida em juízo, afirmou que
declarou que o local de onde foram subtraídas as colunas metálicas encontrava-se completamente aberto, situado ao lado de uma avenida, sem qualquer tipo de portão ou barreira de proteção, sendo apenas um terreno onde estavam depositados os materiais, como colunas e tesouras metálicas. Afirmou que a obra ainda não havia começado e os materiais estavam apenas armazenados no local. Relatou também que foi ele próprio quem determinou a parada do caminhão que realizava o transporte das colunas, tendo reconhecido o veículo e intervindo diretamente. Esclareceu, ainda, que o motorista do caminhão era conhecido seu há mais de vinte anos, e que quem tentou evadir-se do local foi o condutor de um veículo Uno, não o motorista do caminhão envolvido na carga dos materiais.

A testemunha
Ananias Alexandre Costa
, em seu depoimento prestado perante a autoridade judiciária, narrou que foi contratado para realizar o frete por um dos indivíduos envolvidos, tendo recebido uma ligação enquanto almoçava em sua residência. Após negociação do valor, aceitou o serviço e se dirigiu ao ponto combinado, onde encontrou dois homens: um deles, que estava em um automóvel e posteriormente identificado como Antônio
Jardes

Bandeira Junior, aparentava liderar a operação, tendo afirmado que havia
adquirido quatro colunas metálicas que deveriam ser transportadas até uma chácara localizada no bairro Pedra 90. O outro indivíduo, identificado como Adilson Marques da Silva, encontrava-se no caminhão junto com
ele
e auxiliou na carga do material, aparentando, segundo o relato, desempenhar apenas o papel de ajudante.

Ananias relatou que, durante o percurso, foram abordados por Leomar Sopram de Oliveira, que se apresentou como proprietário dos bens transportados e solicitou a imediata devolução do material. Diante disso,
o depoente
se prontificou a colaborar, conduzindo Leomar até o local de origem dos fatos. Esclareceu, ainda, que
o terreno de onde as colunas foram
retiradas encontrava-se aberto, sem cercas ou muros, e os objetos estavam expostos ao tempo, apresentando sinais de ferrugem, o que poderia dar a entender que se tratava de materiais abandonados. Apesar disso, ressaltou que, na sua percepção, os bens possuíam certo valor comercial, razão pela qual confiou na alegação de Antônio de que teriam sido legalmente adquiridos.

O policial militar
Murilo Correa Amorim Barreto
, relatou em juízo que, no dia dos fatos, realizava patrulhamento de rotina no bairro Voluntários da Pátria quando, junto a seu companheiro de guarnição, se deparou com um veículo Fiat Uno trafegando em alta velocidade, tendo quase colidido com a viatura. Diante da manobra perigosa, os policiais realizaram o acompanhamento com sinais sonoros e luminosos até conseguirem abordar o condutor. Informou que, até aquele momento, não tinham conhecimento da ocorrência do furto das colunas metálicas, sendo somente informados por um senhor que chegou ao local da abordagem
–
posteriormente identificado como a vítima, Leomar Sopram de Oliveira – que o motorista do Uno estaria envolvido na subtração de colunas de ferro pertencentes à sua construção.

Por sua vez, o apelante
Antônio
Jardes
Bandeira Junior
,
ao ser interrogado em juízo, relatou que
não sabia estar cometendo furto, relatando que se encontrava em um estabelecimento comercial comprando cigarros quando foi abordado por um homem
–
que mais tarde soube se tratar de Adilson
–
pedindo ajuda para carregar quatro colunas de ferro, prometendo-lhe R$ 50,00 pelo serviço.

Segundo o réu, não conhecia Adilson e acreditava que se tratava apenas de um frete. Alegou que o local onde os objetos estavam era aberto, tomado pelo mato e sem indícios claros de propriedade, o que reforçou sua impressão de que os materiais poderiam estar abandonados. Relatou ainda que foi ele quem conduziu o veículo até o local onde encontraram o caminhão de frete, contratado por Adilson, e que, durante o trajeto, o próprio
freteiro
teria dito conhecer o dono do terreno e chegou a contatá-lo. Antônio também explicou que tentou fugir quando indivíduos armados o abordaram em uma Saveiro branca, por não saber se eram policiais ou criminosos, tendo reagido por medo, já que possuía pendências judiciais anteriores.

O apelante a
firmou
, também,
que foi levado à delegacia, mas que não prestou depoimento formal, tendo apenas assinado papéis sem ler, e que o relato registrado em boletim de ocorrência não foi por ele redigido. Também admitiu que, em outro momento, chegou a fornecer o nome de seu irmão ao ser preso, temendo repercussões por um processo antigo, mas disse já ter respondido por isso. Por fim, insistiu que não sabia da ilicitude da conduta e que agiu apenas por aceitar um trabalho informal, acreditando tratar-se de um carregamento lícito.

No que tange ao elemento subjetivo, a defesa sustenta a ausência de atuação dolosa e incorrência do agente em erro de tipo, porquanto acreditava que os bens em questão se encontravam abandonados, tendo em vista seu estado de conservação, com visíveis sinais de ferrugem, e o fato de estarem depositados em terreno aberto, desguarnecido e sem qualquer sinalização de propriedade privada, o que reforçaria a presunção de que se
tratavam
de materiais inservíveis ou descartados.

O aludido instituto penal encontra guarida no art. 20 do Código Penal, cujo teor dispõe que
“o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei”.

Em linhas gerais, absolve-se o indivíduo ou, subsidiariamente, atribui-lhe a forma culposa do delito, se houver tal previsão no ordenamento jurídico, quando comprovada a sua
falsa percepção
da realidade no que se refere aos elementos constitutivos do tipo penal,
in
casu
, refletida sobre os
termos
“
subtração” e
“
coisa alheia

móvel
”
, porquanto, em tese, o réu possuía a crença de

que os bens por ele carregados não pertenciam a terceiro determinado, mas sim tratavam-se de
materiais abandonados
, sem qualquer delimitação de posse ou indicação de domínio
.

Ocorre que a defesa não logrou comprovar o alegado, consoante dispõe o art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual incumbe às partes a prova das alegações que formularem, à medida que a escusa apresentada destoa frontalmente das circunstâncias fáticas colhidas nos autos, notadamente dos elementos constantes na prova oral.

Com efeito, extrai-se do acervo probatório que o próprio réu,
Antônio
Jardes
Bandeira Junior
, afirmou à testemunha
Ananias Alexandre Costa
, motorista do caminhão contratado para realizar o frete, que
havia adquirido as colunas metálicas
e que aquelas seriam “as quatro que iriam levar”, indicando, assim,
falsa declaração de propriedade
com o intuito de induzir o terceiro a erro e conferir aparência de licitude à empreitada delitiva.

Tal comportamento, longe de revelar confusão ou dúvida quanto à titularidade do bem,
reforça a consciência da ilicitude do fato
, desvelando nítido dolo na conduta. Soma-se a isso o fato de que o réu, ao perceber a aproximação policial,
empreendeu fuga em alta velocidade
, quase colidindo com a viatura, além de, no momento da abordagem, apresentar-se
com identidade falsa
, o que igualmente denota inequívoca tentativa de ocultar sua responsabilização penal, incompatível com a alegada boa-fé subjetiva.

Acerca da temática, este e. Tribunal de Justiça adotou idêntico raciocínio, dispondo que “
(...)
Estando
evidenciado que o apelante tinha pleno domínio dos fatos, bem como consciência da ilicitude, sendo capaz de compreender o caráter criminoso de sua conduta não cabe acolhimento da tese de absolvição por erro de tipo
(TJ-MT 10202086420218110003 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 17/05/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2022).

Ainda, nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - FURTO SIMPLES [ARTIGO 155, ‘CAPUT’, CP] - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO - IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO - IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA - BENS FURTADOS ENCONTRADOS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE COM ETIQUETA IDENTIFICADORA DA VÍTIMA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL - MAUS ANTECEDENTES - ADEQUADA VALORAÇÃO - FURTO PRIVILEGIADO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE PRIMARIEDADE E VALOR EXPRESSIVO DOS BENS SUBTRAÍDOS [R$ 6.000,00] - ARREPENDIMENTO POSTERIOR [ARTIGO 16, CP] - CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA - CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA - REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em erro de tipo quando o conjunto probatório demonstra que o agente tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta
, notadamente quando as imagens de câmeras de segurança comprovam a utilização de seu veículo no crime e os objetos furtados são encontrados em sua residência contendo etiquetas com o nome da vítima. Inviável a desclassificação para receptação culposa quando as provas dos autos indicam que o apelante foi o autor da subtração e não mero adquirente dos bens, estando sua versão defensiva completamente isolada nos autos. Justifica-se a exasperação da pena-base pela presença de maus antecedentes, consubstanciados em condenação criminal transitada em julgado por fato anterior ao apurado. Para a configuração do furto privilegiado (art. 155, §2o, CP), exige-se o preenchimento cumulativo de dois requisitos: primariedade do agente e pequeno valor da coisa furtada, não atendidos no caso concreto, uma vez que o réu ostenta maus antecedentes e os bens subtraídos totalizaram valor expressivo (R$ 6.000,00). Comprovada a reparação integral do dano antes do recebimento da denúncia, em crime cometido sem violência ou grave ameaça, configura-se o arrependimento posterior, ensejando a redução da pena em 1/3 (um terço), nos termos do artigo 16 do Código Penal. A existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preencher o requisito subjetivo previsto no artigo 44, III, do Código Penal.

(N.U 1002866-72.2022.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2025,
Publicado
no DJE 14/07/2025)
.
Destacamos

Ademais, não há como acolher a pretensão absolutória com fundamento na alegada insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, uma vez que o conjunto probatório é robusto, coerente e harmônico, sendo composto por prova testemunhal direta, apreensão da
res
furtivae
, reconhecimento da vítima e confissão parcial do acusado. O próprio réu admitiu que participou do carregamento das colunas metálicas e que receberia pagamento pela atividade, limitando-se a negar o dolo, mas sem afastar a materialidade e a autoria do delito, o que, à luz da jurisprudência pacífica, não inviabiliza a condenação.

Portanto, o acervo probatório impede o acolhimento da pretensão absolutória, razão pela qual deve
persistir a condenação
, tal qual consta da sentença vergastada.

Da pena aplicada
.

A defesa postula, subsidiariamente, a revisão da pena-base fixada na sentença condenatória, sustentando que a exasperação operada na primeira fase da dosimetria não se mostra devidamente fundamentada à luz dos elementos constantes dos autos.

Em especial, impugna a valoração negativa das circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e dos
antecedentes criminais
, argumentando que tais vetores não extrapolam o conteúdo normativo do tipo penal, tampouco evidenciam maior reprovabilidade da conduta, sendo insuficientes, portanto, para justificar a majoração da pena inicial.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a dosimetria da pena realizada pelo magistrado de primeiro grau não merece reparos.

Para melhor compreensão da matéria, seguem os trechos da sentença, no ponto que interessa
(Id.
298694456
):

[...]
Na primeira fase da dosimetria da pena, verifico que a culpabilidade do réu
revela-se
elevada, uma vez que agiu de forma
premeditada, contratando
o frete e apresentando-se como proprietário do material. Ademais, o comportamento ao fugir da abordagem policial e fornecer identidade falsa à autoridade evidencia a consciência da ilicitude e a intenção de frustrar a persecução penal. Quanto aos antecedentes, observo que o réu é
multirreincidente
, com histórico criminal anterior que justifica valoração negativa. Por fim, as demais circunstâncias judiciais (conduta social, personalidade, motivos, consequências e comportamento da vítima) não encontram nos autos elementos concretos que autorizem valoração diversa. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão.

[...]

No que se refere à valoração negativa da circunstância judicial da
culpabilidade
com fundamento na premeditação, entendo que restou devidamente demonstrado nos autos que houve planejamento prévio à execução do delito, tal como entendeu o prolator do édito invectivado.

Com efeito, o conjunto probatório revela que o apelante
atuou em comunhão de esforços com outro agente, organizando previamente a logística necessária para a subtração das colunas metálicas, incluindo a contratação de frete por terceiro estranho ao fato, a definição do local e do momento para a retirada dos bens, bem como a tentativa de conferir aparência de legalidade à operação mediante falsa alegação de propriedade, como narrado pela testemunha Ananias, contratada para o transporte.

Tais circunstâncias evidenciam a existência de planejamento prévio, caracterizando-se, assim, a premeditação. Esta, por sua vez, constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base pela valoração negativa da culpabilidade, consoante disposto no Enunciado Orientativo n. 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”
.

No que se refere à análise dos
antecedentes
e da
reincidência
, verifica-se que o juízo sentenciante procedeu à valoração negativa de ambos os vetores, na
primeira e segunda fases da dosimetria, respectivamente, sem, contudo, indicar de forma clara e individualizada quais registros criminais teriam si
do utilizados para fundamentar cada um desses agravantes.

Tal omissão compromete a transparência e a legalidade da motivação exigida pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e pelo art. 59 do Código Penal, uma vez que
não é possível aferir se os mesmos fatos foram utilizados para desabonar simultaneamente os antecedentes e configurar a reincidência
, o que configuraria evidente
bis in idem
.

Assim,
existindo nos autos o registro de duas condenações criminais transitadas em julgado
(n.
0001487-52.2007.8.11.0042
e n.
0012610-
76.2009.8.11.0042
)
em desfavor do apelante, entendo por bem considerar uma delas como indicativa de maus antecedentes, a ser valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, e a outra como caracterizadora da reincidência, nos termos do art. 63 do Código Penal, a ser reconhecida na segunda fase
.

A propósito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 3. Quanto à dosimetria da pena, não há falar em bis in idem, visto que o magistrado utilizou a condenação transitada em julgado para negativar os maus antecedentes do paciente, o que é permitido nos moldes da jurisprudência desta Corte Superior, e outra para configurar a reincidência, inclusive específica. 4. Nessa linha de intelecção, A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda (HC 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
16/4/2021). (...)
”

(
AgRg
no HC n. 763.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 14/12/2022.)

Desta forma, considero que razão assiste ao apelante neste ponto, uma vez que, das duas condenações transitadas em julgado constantes nos autos, apenas uma restou utilizada para fins de reconhecimento da reincidência, tendo a outra sido corretamente considerada a título de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria. Assim, remanesce apenas uma circunstância agravante na segunda fase, qual seja, a reincidência simples, a qual pode ser validamente compensada com a atenuante da confissão espontânea, por se
tratarem
de circunstâncias de idêntico valor jurídico
, de modo que
, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na
fase intermediária
da dosimetria
.

Diante do exposto, tendo em vista a
compensação integral da reincidência e a confissão espontânea
determinada neste voto, procedo à retificação da pena de
Antônio
Jardes
Bandeira Junior
, quanto ao crime de
furto qualificado
, da seguinte forma:

Na primeira fase, atento às diretrizes preconizadas no art. 59 e 68 do Código Penal, mantenho a pena-base fixada
na sentença, qual seja, 3 (três)
anos de reclusão, em razão da avaliação pejorativa dos maus antecedentes e culpabilidade.

Na segunda fase presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, motivo pelo qual, compenso-as e mantenho a pena intermediária em
3 (três) anos de reclusão
,
a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas.

Mantenho a pena de multa fixada na sentença condenatória de 10 (dez) dias-multa.

No que tange ao regime de cumprimento de pena, deixo como está no inicial semiaberto, conforme estabelece o art. 33, §2o, b, do Código Penal.

Ante o exposto, em
parcial consonância
com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Antônio
Jardes
Bandeira Junior
, para
compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea
e, por consequência, redimensionar a sua pena final para
3 (três) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026